Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716580-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA AGRAVADO: MARCIA MOREIRA GODOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão que rejeitou a impugnação à execução de multa fixada em razão do descumprimento de obrigação de não fazer. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Primeiramente, expeça-se alvará eletrônico da quantia depositada nestes autos por erro (ID 228111060) para a conta indicada pela parte executada ao ID 229704634, pág. 5 (Bankjus de ID 7303905). Expeça-se alvará eletrônico do valor depositado ao ID 226958495 em favor da exequente, cujos dados bancários foram apresentados ao ID 227963883, com procuração ao ID 143594214, (Bankjus de ID 7259819) conforme já determinado na decisão de ID 228315957. Trata-se de execução de multa fixada em razão do descumprimento de obrigação de não fazer. Ao ID 226899508, a parte ré sustenta que não está utilizando o nome/usuário "@vivaoftalmologia" no Instagram e que, portanto, não haveria descumprimento da obrigação de não fazer. Ao ID 229704634, a parte ré informa que seu novo nome fantasia é "Mondevi Hospital Oftalmológico" e que houve o cumprimento voluntário dentro do prazo estabelecido pela decisão de ID 223874005, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Decido. De acordo com a informação trazida pela parte executada ao ID 229704634, houve o cumprimento integral da obrigação de não fazer somente em 14/03/2025. No entanto, necessário tecer algumas considerações. Observa-se nos autos a decisão de ID 143999109, que concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos: "Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência ante a utilização indevida pela ré da marca de propriedade da autora, determino que a requerida se abstenha, a contar do prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente decisão, de utilizar a marca “VIVA OFTALMOLOGIA”®, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento forçado da presente obrigação." Na sequência, a ré foi citada ao ID 144267922, em 02/12/2022. Sendo assim, o prazo fina para cumprimento da obrigação foi em 13/01/2023. Aplicável a multa fixada em sede liminar, portanto, desde o dia 16/01/2023, inclusive. A sentença de ID 158669901 confirmou a tutela de urgência antecipada. Nos termos do artigo 537, § 4o, do CPC, "a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado". No caso, é ônus da parte executada fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Pelos documentos apresentados pela parte executada e considerando seus próprios argumentos, só é possível inferir o cumprimento da obrigação de fazer/não fazer a partir do dia 14/03/2025, sendo exigível, portanto, na íntegra, a multa fixada em sede liminar. Assiste razão à executada quanto à ausência de planilha de atualização do valor devido. Assim, à parte credora para apresentar planilha atualizada do valor devido, atualizado desde a data do arbitramento, sem incidência de juros. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTS. REVISÃO. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURADA. (...) 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da correção monetária incidente sobre as astreintes deve corresponder à data de seu arbitramento. 3. Os juros de mora, por sua vez, não incidem sobre astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, para não caracterizar bis in idem, (...) (Acórdão 1920230, 0725017-88.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deve a parte exequente se manifestar sobre o cumprimento da obrigação de fazer/não fazer e/ou necessidade de majoração da multa. Após, intime-se o executado para, em igual prazo, promover o pagamento, sob pena de dar-se início aos atos constritivos.” Em apertada síntese, a agravante alega que a decisão agravada, que fixou a multa, contraria determinação anterior do próprio juízo, que, ao receber o cumprimento de sentença, conferiu prazo para demonstrar o cumprimento da obrigação de não fazer. Acrescenta que o referido prazo foi observado e que a rediscussão da matéria, após a prolação da decisão pretérita, esbarra no instituto preclusão. Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71236307). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o cumprimento de obrigação de não fazer e o eventual cabimento de astreintes em caso de descumprimento. O cumprimento de sentença relativo à obrigação de não fazer e a incidência de multa cominatória são matérias disciplinadas pelos artigos 536 e 537 do CPC, os quais dispõem: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” Consoante se extrai do art. 537 do CPC, a multa processual visa ao cumprimento da obrigação de fazer fixada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução. Na origem, em 30 de novembro de 2022, em sede de tutela de urgência, foi imposta à ré, agravante, a seguinte obrigação de não fazer: “Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência ante a utilização indevida pela ré da marca de propriedade da autora, determino que a requerida se abstenha, a contar do prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente decisão, de utilizar a marca “VIVA OFTALMOLOGIA”®, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento forçado da presente obrigação.” Em 12 de dezembro de 2022, a agravante foi pessoalmente intimada para cumprir a obrigação supracitada (ID. 144267922 do proc. de origem), contudo apenas comprovou o cumprimento em 25 de março de 2025, (ID. 229704634 do proc. de origem), o que enseja, diante do evidente escoamento do prazo, a fixação das astreintes em seu valor integral, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Cumpre salientar que a decisão que fixou a obrigação liminar foi confirmada em sentença e em sede recursal, de modo que, a uma análise perfunctória, a multa é mesmo exigível tal como consta da decisão agravada, independentemente de intimação posterior, que é prescindível. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE EXECUTAR A MULTA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUANDO PENDE APENAS RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recurso repetitivo, "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.As astreintes têm por escopo garantir a efetividade de obrigação imposta em decisão judicial e basta a intimação da parte obrigada para que seja exigível. 3.Constatado que o réu foi devidamente intimado da antecipação da tutela concedida na sentença e confirmada no acórdão, é desnecessária qualquer outra iniciativa da parte autora para que se dê início ao cumprimento do que foi determinado. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 877664, 20140020289848AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2015, publicado no DJe: 03/07/2015.)” A nova intimação realizada na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do acórdão, não enseja novo prazo para cumprimento da obrigação pretérita, que já foi descumprida, tampouco afasta a exigibilidade da multa já fixada, cuja incidência decorre da Lei. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice ao acolhimento da medida pleiteada. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)